Tribunal: TJBA
Processo: 0028349-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028349-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA FALIDO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MENDO DE MENDONCA

APELADO: INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Advogado(s)
:
ERLON FERNANDES CANDIDO DE OLIVEIRA, FERNANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE ÁREA FÍSICA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-HOSPITALAR. AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE MEIOS PROBATÓRIOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA NÃO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA FALIDO
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato cumulada com Cobrança de Multa e Reconvenção, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o autor à devolução de valores retidos no montante de R$ 6.724.291,85, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da multa contratual de R$ 3.000.000,00, conforme cláusula contratual específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do apelante diante da parcial procedência da reconvenção; (ii) estabelecer se incide a prescrição trienal ou decenal sobre a pretensão de cobrança decorrente de inadimplemento contratual; (iii) determinar se houve inadimplemento da parte apelada apto a justificar a rescisão contratual e a condenação ao pagamento de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal subsiste quando o recorrente busca a improcedência total da reconvenção, tornando-se irrelevante o não acolhimento de todos os pedidos formulados pela parte contrária.

Nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.281.594/SP), afastando-se o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, que se limita à responsabilidade extracontratual.

A existência de apenas quatro reclamações formais, diante do expressivo volume de atendimentos realizados em unidade de terapia intensiva e emergência é insuficiente para comprovar má prestação de serviço ou justificar rescisão contratual imediata.

O contrato previa a possibilidade de correção de falhas mediante prazo de 30 (trinta) dias, não observado pela parte apelante o que impede o reconhecimento de inadimplemento contratual por parte da apelada.

A ausência de exigência formal de alvará durante a execução contratual e a tolerância da apelante à situação caracterizam comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Ficou comprovada a mora da apelante nos repasses financeiros devidos, além da existência de conduta reiterada nesse sentido em outras relações jurídicas, confirmada por depoimentos testemunhais.

O Juízo de origem valorou adequadamente a prova testemunhal em conjunto com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, não havendo hierarquia entre provas documentais e orais.

A multa contratual prevista em caso de rescisão indevida foi corretamente aplicada à parte apelante, que descumpriu obrigações assumidas sem comprovar inadimplemento da contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Majora-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (reconvencional), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

Subsiste o interesse recursal quando o apelante busca a improcedência total da reconvenção, inclusive mediante reconhecimento de prescrição.

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A prova testemunhal possui igual valor à documental e pode ser livremente valorada pelo juízo, desde que devidamente motivada.

A conduta contraditória da parte que tolera suposta irregularidade durante a execução do contrato impede posterior alegação de inadimplemento com base neste fato.

A ausência de prova inequívoca de falha na prestação dos serviços e a mora da apelante nos repasses devidos justificam a condenação à multa contratual pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 371, 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.281.594/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; TJBA, Apelação nº 0501969-42.2014.8.05.0113, rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 11.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0028349-15.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA FALIDO e outros e como apelada INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e no mérito NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.